Tribunal: TJPA
Processo: 0820659-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820659-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos de Ação Civil Pública (Proc. nº. 008017132020228140008), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, a desproporcionalidade do valor da multa, sustentando que o art. 537 § 1º, II, do CPC determina que a multa deve ser reduzida sempre que ficar comprovado que a obrigação foi parcialmente cumprida e/ou que há justo motivo para o não cumprimento.

Aduz ainda a exiguidade do prazo para atendimento da obrigação de fazer, considerando a necessidade de procedimento licitatório tanto para alugar um novo espaço, tanto para reformar a escola.

Ante esses argumentos, requer que seja o presente agravo recebido e processado, ao final, seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12472867.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Inicialmente, é curial assinalar que a Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que
“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Nessa tessitura, restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que a obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços públicos de educação prestados na Unidade escolar, no Município de Barcarena, aos padrões legais, de acordo com vistoria e relatório técnico expedido pelo Corpo de Bombeiros (Laudo Pericial nº 2021.01.000851-ENG), especialmente no que concerne a estrutura física e demais serviços destinados atender seus usuários, sendo destacado, a partir de vistoria no local, a precariedade da estrutura física da escola e o risco de desabamento.

Presente essa moldura, não há que se falar em alteração da decisão concessiva da tutela antecipada, eis que preenchidos os requisitos para tanto, em razão da vistoria no local atestando a precariedade na unidade escolar, o que evidencia situação alarmante de violação a direito fundamental que merece a interferência judicial com vistas a adoção de medidas de implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, verifica-se que a situação apresentada clama por providências urgentes no sentido de viabilizar as reformas requeridas pelo Ministério Público, levando-se em conta que, o magistrado destacou que o ente não trouxe elementos para a inviabilidade da implementação das melhorias na escola no sentido de minimizar os problemas e, repercutindo
a inação continuada
do Estado do Pará em comprometimento do ano letivo dos alunos.

Nesse sentido, vislumbra-se a decisão agravada não se ressente de fundamentação nesse particular, de vez que implementa determinações urgentes em prol da classe estudantil, que deve ser protegida.

Vale nesse passo destacar, julgados a respeito da temática de possibilidade interferência do Poder Judiciário na Administração Pública com vistas implementação de políticas públicas:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I
- É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial
. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO.
Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

Na mesma direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fáticoprobatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3.
Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola." 4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

No que concerne à multa, mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que deve servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, pelo que mantenho a multa e a limitação estabelecida, por ser proporcional e razoável a obrigação estabelecida.

Em casos semelhantes, essa 1ª Turma de Direito Já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas.

(Ac. 2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019- 11-05).”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO CONCERNENTE À CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA QUANDO O MÉRITO DA CAUSA SE TRATAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora caiba, primariamente, aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, principalmente quando a omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais prescritos no texto constitucional. 2. Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de modo a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Precedente do STF. 3. Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode a Administração se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. 4. Em relação à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, dado que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados. Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional. 5. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(Ac. 5832629, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1º Turma de Direito Público. Julgado em 26/07/2021, publicado em 12/08/2021)

No que pertine ao prazo estabelecido de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da ordem e início das obras, entendo correta, levando em conta que a reforma a ser executada precisa ser precedida de procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, o qual mesmo em contratação direta, implica em procedimento administrativo burocrático que merece maior o estabelecimento de maior período, no caso, fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

Nessa direção vem se apresentando a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL.
ALEGADA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. MANTIDO SOMENTE O ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO DA LIDE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REFORMAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA. OBRIGAÇÃO ESTATAL
DETERMINADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO ISSO ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PRAZO PARA QUE O ESTADO PROCEDA A REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR AMPLIADO
PARA UM ANO E MEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO.

(Ac. 9787164, 9787164, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/05/2022, Publicado em 07/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA DIZ RESPEITO À GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 PARA A SUA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(Ac. 4044399, 4044399, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-03)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023